Tribunal: TCU
Processo: 033.337/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  CNPq em desfavor de Cláudio Freitas Neves, tendo em vista a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do processo de auxílio à pesquisa n. 520044/2006-1

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Cláudio Freitas Neves, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do processo de auxílio à pesquisa n. Processo 520044/2006-1 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o; 16, inciso I; 17; e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do responsável Claudio Freitas Neves, dando-lhe quitação plena; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.